Tribunal: STF
Processo: Rcl 60792
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS COMANDOS ESTABELECIDOS NA ADI 7.340-MC. OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONTENDO INDEVIDA LIMITAÇÃO À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAQUELAS INSTITUIÇÕES. EXORTAÇÃO VEICULADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA DESCUMPRIDA PELAS AUTORIDADES RECLAMADAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUNDADA EM DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL NA ADI 7.340-MC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.